Tribunal: TJES
Processo: 0001584-70.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a isenção de custas processuais e a fixação de honorários para advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais; e (iii) definir a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos toxicológicos e laudos periciais sobre as armas de fogo e demais materiais encontrados na posse do réu.

2. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são meio probatório idôneo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3. A confissão do réu, admitindo a comercialização das drogas, reforça a conclusão pela prática do tráfico, sendo inviável a desclassificação para posse para consumo pessoal.

4. Não há incompatibilidade entre as figuras de usuário e traficante, sendo possível a coexistência de ambas, sem prejuízo da condenação pelo tráfico de drogas.

5. O pedido de isenção de custas processuais não pode ser acolhido, pois se trata de matéria afeta à execução penal, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade das verbas, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa é cabível, sendo arbitrado o valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios à advogada dativa.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas se configura quando há elementos probatórios suficientes, como apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e confissão do acusado.

2. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

3. A isenção de custas processuais em favor do réu deve ser analisada na fase de execução penal, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos que atuam na segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c art. 40, IV; CPC, art. 98, § 3º; CPP, arts. 3º e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024; TJES, AC 0000602-86.2021.8.08.0056, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 11.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001584-70.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUAN DA CONCEICAO LEANDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a isenção de custas processuais e a fixação de honorários para advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais; e (iii) definir a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos toxicológicos e laudos periciais sobre as armas de fogo e demais materiais encontrados na posse do réu.

2. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são meio probatório idôneo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3. A confissão do réu, admitindo a comercialização das drogas, reforça a conclusão pela prática do tráfico, sendo inviável a desclassificação para posse para consumo pessoal.

4. Não há incompatibilidade entre as figuras de usuário e traficante, sendo possível a coexistência de ambas, sem prejuízo da condenação pelo tráfico de drogas.

5. O pedido de isenção de custas processuais não pode ser acolhido, pois se trata de matéria afeta à execução penal, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade das verbas, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa é cabível, sendo arbitrado o valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios à advogada dativa.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas se configura quando há elementos probatórios suficientes, como apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e confissão do acusado.

2. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

3. A isenção de custas processuais em favor do réu deve ser analisada na fase de execução penal, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos que atuam na segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput, c/c art. 40, IV; CPC, art. 98, § 3º; CPP, arts. 3º e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024; TJES, AC 0000602-86.2021.8.08.0056, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por KAUAN DA CONCEIÇÃO LEANDRO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pela isenção de custas processuais e arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onsoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KAUAN DA CONCEIÇÃO LEANDRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 193 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pela isenção de custas processuais e arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, em 18 de maio de 2023, às 21h06m, na rua Idalina Bolognini Lima, 172, Doutor Gilson Carone, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o recorrente foi flagrado transportando e dispensou um invólucro com 2 papelotes de “cocaína” e 1 bucha de “maconha”, e no interior de sua residência mantinha em depósito 1 bucha de “maconha”, 38 papelotes de “cocaína”, 2 balanças de precisão, 1 rádio comunicador e material utilizado para envasamento, assim como 3 armas de fogo, do tipo submetralhadora, fabricação caseira, 3 carregadores de arma de fogo, 19 munições calibre .380, marca CBC, 13 munições calibre 9mm, marca CBC.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a desclassificação do recorrente para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo e materiais.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Lukas Rangel Radael disse, em juízo, que recebeu informações da “reservada” de que o tráfico de drogas estava intenso no local em que ocorreu o flagrante.

Narrou, também, a aludida testemunha que o recorrente estava ao telefone dizendo para alguém tomar cuidado porque “os vermes estavam na rua” e, ao visualizar a guarnição, dispensou as drogas e tentou empreender fuga, sem êxito.

Ainda, consignou que dentro da residência do recorrente foi visualizada drogas em cima de uma mesa e várias armas de fogo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Estevam Braga Martins que, ressaltou, inclusive, que havia recebido informações que, além das drogas, havia armas para manter a traficância.

Além disso,
o recorrente confessou, em interrogatório judicial, que vendia as drogas para a sua subsistência e que as armas de fogo encontradas em sua residência eram para coibir as ameaças sofridas
.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, além da confissão do recorrente, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Noutro giro, procedi a análise do processo dosimétrico, de ofício, e não identifiquei a necessidade de reparos.

Por sua vez, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.
Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

Ademais, é entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal.

Vide: TJES, Classe: Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 11.12.2024).

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Danielle Vaz Bitton - OAB/ES 26.873, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar exclusivamente honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.